Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747886-76.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIA CRISTINA SILVA MONTENEGRO APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Denia Cristina Silva Montenegro contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 57164944). A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na apelação. Não havia elementos nos autos que evidenciassem a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido. Intimei a apelante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 57240369). O prazo para manifestação transcorreu sem manifestação da apelante (id 57825467). Indeferi o benefício da gratuidade da justiça porque a apelante não comprovou o preenchimento dos pressupostos legais. Intimei a apelante para recolher o preparo, porém ela não atendeu ao despacho (id 57855767). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil após intimada do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando a apelante não recolhe o preparo após intimada para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não foram fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.